Tribunal: TJBA
Processo: 8051464-43.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051464-43.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVA MARIA CERQUEIRA LIMA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): 19DJ ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança, no qual foi concedida a ordem para determinar ao Estado da Bahia a adequação dos proventos de aposentadoria de professora inativa ao piso salarial nacional do magistério, conforme a Lei Federal n.º 11.738/2008, com o pagamento das diferenças pecuniárias a partir da impetração. A Exequente apresentou planilha de cálculos para as parcelas retroativas, contra a qual o Estado da Bahia opôs impugnação, alegando, em síntese, excesso de execução decorrente de equívocos na base de cálculo, no termo inicial proporcional e na inclusão de verbas que deveriam ser absorvidas. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à análise da impugnação ao cumprimento de sentença, compreendendo os seguintes pontos: a) A incorreção do cálculo apresentado pela Exequente quanto ao termo inicial do período executado, especificamente no que tange à proporcionalidade do primeiro mês (dezembro de 2022) e à fração correspondente ao 13º salário do mesmo ano. b) A definição da base de cálculo para a apuração da diferença devida, notadamente se o piso salarial nacional incide sobre o vencimento básico, isoladamente, ou se devem ser consideradas outras vantagens pecuniárias para a sua composição, em conformidade com o título executivo judicial. c) A exatidão do período de apuração dos valores retroativos, considerando o momento em que a obrigação de fazer foi efetivamente implementada pela Administração Pública. III. Razões de decidir Impõe-se o acolhimento parcial da impugnação apresentada pela Fazenda Pública. A Exequente, em sua manifestação subsequente, reconheceu a procedência das alegações do Executado quanto à necessidade de apuração proporcional dos valores referentes ao mês da impetração e ao 13º salário daquele ano, ajustando sua planilha para refletir a cobrança de 16/30 avos para a competência de dezembro de 2022 e de 1/12 avos para o 13º salário de 2022. No que tange à base de cálculo, o título executivo judicial, em consonância com a jurisprudência consolidada, estabeleceu que o piso salarial nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico (ou subsídio) da servidora, não se admitindo que outras vantagens de caráter geral ou pessoal sejam computadas para atingir o valor mínimo legal. A tentativa do Executado de reabrir a discussão sobre a natureza de verbas como a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) representa indevida rediscussão do mérito, acobertado pela coisa julgada. O acórdão exequendo é claro ao determinar a aplicação do piso sobre o vencimento, com os devidos reflexos sobre as demais parcelas que o utilizam como base de cálculo. O período de apuração das diferenças devidas deve corresponder ao interregno entre a data da impetração (15 de dezembro de 2022) e a data imediatamente anterior ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer pela Administração, que, conforme comprovado nos autos, ocorreu em novembro de 2023, com implementação na folha de pagamento de fevereiro de 2024. IV. Dispositivo e tese Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida, para homologar como devido o valor apurado em conformidade com a planilha de cálculos que adota os parâmetros definidos neste voto. V. Tese de julgamento No cumprimento de sentença que visa à cobrança de diferenças remuneratórias, a apuração dos valores deve se ater estritamente aos limites objetivos e temporais do título executivo judicial, devendo o cálculo inicial ser proporcional ao período efetivamente devido no mês da impetração e na fração correspondente ao 13º salário. Transitada em julgado a decisão que define o vencimento básico como base de incidência para o reajuste do piso salarial, é vedada a rediscussão, em sede de impugnação, sobre a composição de tal verba para fins de compensação, sob pena de ofensa à coisa julgada. O termo final para a apuração de diferenças remuneratórias em sede de cumprimento de sentença corresponde ao mês imediatamente anterior à efetiva implementação da obrigação de fazer em folha de pagamento, devendo os reajustes anuais subsequentes do piso nacional serem objeto de requerimento administrativo ou nova postulação judicial, caso a Administração Pública não os implemente de ofício. VI. Dispositivos relevantes citados Lei Federal n.º 11.738/2008; art. 535 do Código de Processo Civil; Emenda Constitucional n.º 41/2003; Emenda Constitucional n.º 47/2005. Salvador (BA), 04 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2o GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator